Tribunal: TJDFT
Processo: 0732148-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere nos autos de origem, nos termos da ata da audiência de conciliação que fora realizada no dia 12 de setembro passado, as partes, de comum acordo, solicitaram a suspensão do curso processual da ação subjacente por 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 313, II, § 4o, do CPC, justificando que teriam iniciado tratativas de acordo extrajudicial, o que fora acolhido. Destarte, aferido que a resolução do vertente agravo poderá afetar os termos da composição pretendida, porquanto o objeto do vertente recurso está adstrito à aferição da viabilidade da presença dos requisitos aptos a legitimarem que seja assegurada, em sede de provimento provisório de natureza cautelar, a busca e apreensão do veículo individualizado, de titularidade da agravante, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o sobrestamento do curso deste recurso por idêntico prazo – 30 (trinta) dias –, reputado pelo Juízo a quo como sendo compatível com as tratativas em curso. Expirado esse interregno, tornem estes autos conclusos, com o sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator